Tribunal: TJMT
Processo: 1033046-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JOSE ANGELO RONDON MARTIN - CPF: 571.308.411-68 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESNECESSÁRIA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. GRUPO ECONOMICO. COMPROVAÇÃO. PENHORA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a alegada nulidade de sentença, tendo em vista que os Embargos de Terceiros é instrumento processual admitido nos Juizados Especiais, contudo, o seu rito previsto no CPC não dispõe sobre a obrigatoriedade na realização de audiência de conciliação.

2. Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, no objetivo de desconstituir a penhora realizada nos autos do processo n. 8011061-34.2017.811.0002, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Jardim Gloria da Comarca de Várzea Grande-MT, em relação (01) um compressor de 40 pés/min, 400 litros, 175IB-10HP; (01) secador de ar comprimido Titan plus; (01) bomba hidráulica 82L, Kelc10.000 HYVA HYVACENTER e (01) maquina de solda Vonder RIV136-50(127V), registrado em nome da Recorrente.

3. A Recorrente sustenta ser pessoa jurídica diversa da empresa pela qual é devedora da Recorrida, qual seja a CINTIA CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO E CARGAS EIRELI ME.

4. De fato são pessoas jurídicas distintas, contudo, há evidente comprovação de confusão patrimonial entre ambas as empresas, sendo que a sócia da Recorrente foi quem rubricou os cheques em nome da empresa executada, bem como o sócio da executada é o cônjuge da sócia empresa Recorrente, não havendo comprovação de distinção do acervo patrimonial e da administração de ambas as empresas.

5. Logo, não há qualquer irregularidade na penhora realizada sobre o patrimônio da empresa Recorrente, ante a evidencia comprovação da confusão patrimonial.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente
CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI – ME
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dos embargos de terceiros.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021